Tribunal: TJBA
Processo: 8023242-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023242-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA QUADROS LIMA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL E MAJORA O VALOR DA CAUSA. QUESTÃO JURÍDICA. TEMA 452 DO STF. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 292 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO E CERTO NA EXORDIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E IDOSAS COM DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I - Nas ações que envolvem a análise de cláusulas estatutárias de previdência complementar à luz do princípio da isonomia de gênero, o objeto da demanda restringe-se à aferição da legalidade e constitucionalidade do regulamento, matéria exclusivamente jurídica, prescindindo de prova pericial atuarial.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639.138/RS), firmou o entendimento de que é inconstitucional cláusula de regulamento de previdência complementar que resulte em benefício inferior para mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição, por ofensa ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, I, e art. 201, §7º, I).

III - A jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.331.168/RJ, estabelece que, tratando-se de discussão eminentemente de direito, torna-se desnecessária a realização de prova pericial para a solução da controvérsia.

IV - A majoração do valor da causa com base em valores estimados unilateralmente pela parte adversa, sem contraditório efetivo e sem a devida apreciação do pedido de justiça gratuita, viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, devendo ser observados os critérios previstos no art. 292 do CPC, especialmente nos casos em que a pretensão não possui conteúdo econômico imediato.

V - A ausência de decisão fundamentada quanto à justiça gratuita, especialmente em se tratando de autoras idosas e aposentadas, impõe a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação da matéria, em observância ao art. 98 do CPC e ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

VI - Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e reconhecer prejudicado o Agravo Interno interposto posteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8023242-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
ANA LÚCIA QUADROS LIMA SANTOS, MARIA BERNADETE SILVA DOS ANJOS ANDRADE, MIRIAN ANDRADE RODRIGUES, ANGELA MARIA LIMA DE ANDRADE e MARIA ANGELA DE ARAÚJO LIMA
, e como agravada a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão interlocutória que determinara a realização de perícia atuarial e a majoração do valor da causa, determinando o restabelecimento do valor inicialmente atribuído na petição inicial e a apreciação do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem,
julgando-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora